Tribunal: TJMT
Processo: 1020716-73.2022.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020716-73.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[GERALDO RAMOS DA CRUZ - CPF: 551.325.531-68 (RECORRENTE), CRISLEY NAIARA HELBE DE JESUS - CPF: 021.475.372-76 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRIDO), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE TERRESTRE – ALEGAÇÃO DE DIVERSOS TRANSTORNOS NO PERCURSO – VEÍCULO QUEBROU POR DIVERSAS VEZES – DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NÃO CUSTEADAS PELA RECORRIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Pretende o autor/recorrente a condenação da recorrida à restituição em dobro do valor pago pela passagem, além de indenização por danos morais, em razão de diversos transtornos sofridos no percurso do transporte, com veículo que teria “quebrado” por diversas vezes.

2. Recorrida que sustenta ter havido problemas mecânicos no veículo e que o atraso não superou 01 (uma) hora.

3. O Juízo
a quo
afastou a pretensão autoral fundamentando o ato sentencial na inexistência de provas dos fatos constitutivos de seu direito.

4. Conquanto se trate de relação de consumo, à parte autora recai a obrigação de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os fatos aduzidos, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso, formulando declarações sem respaldo em qualquer arcabouço probatório mínimo.

5. Falha na prestação do serviço não evidenciada.

6. Transporte realizado mesmo que tenha havido algum atraso, o que impede a restituição do valor pago pela passagem.

7. Dano moral não configurado.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

9.
Recurso conhecido e improvido.

10.
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa
, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024